Tribunal: TJMT
Processo: 1014051-97.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014051-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (APELADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), LILIANE CARLOT - CPF: 901.170.421-53 (APELANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Repetição de Indébito. Cessão de Crédito Formalizada com Anuência da Cedente. Pagamento em Duplicidade. Enriquecimento sem Causa. Cerceamento se Defesa Afastado. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Repetição de Indébito e condenou a Requerida à restituição de valores recebidos indevidamente em razão de pagamento duplicado por parte da Autora, referente a contrato de compra e venda de soja. O valor de R$
535.630,36 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos
) foi pago à cedente, embora já tivesse sido cedido à cessionária, com anuência expressa, e quitado diretamente com esta.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução para produção de prova oral; (ii) definir se a parte Ré é legítima destinatária dos valores recebidos e, portanto, obrigada à restituição, ante a cessão prévia do crédito e o pagamento em duplicidade pela autora.

III.
Razões de Decidir

3. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se limita a elementos objetivos e documentais, como contratos, comprovantes de pagamento e termo de cessão de crédito assinado pelas partes.

4. A cessão de crédito regularmente formalizada, com anuência da cedente, transfere a titularidade do crédito à cessionária, não sendo possível desconstituí-la por conduta unilateral do devedor ou posterior pagamento indevido à cedente.

5. O pagamento feito à cedente, após a cessão e sem causa jurídica, configura pagamento indevido e atrai a incidência do dever de restituição nos termos dos arts. 876, 884 e 885 do Código Civil, independentemente de dolo, má-fé ou erro justificável.

6. A responsabilidade pela restituição do indébito recai sobre quem recebeu o valor indevido, ainda que o erro tenha sido cometido pela parte Autora, não se podendo inverter a estrutura legal da cessão de crédito para transferir a responsabilidade à cessionária.

7. É descabida a alegação de ilegitimidade passiva da parte que recebeu indevidamente quantia que não mais lhe pertencia, diante da cessão válida e eficaz do crédito.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa. 2. A cessão de crédito regularmente formalizada, com anuência da cedente, torna indevido o pagamento posterior à cedente, obrigando-a à restituição, nos termos dos arts. 876, 884 e 885 do Código Civil. 3. A responsabilidade pela restituição do indébito recai sobre quem recebeu o valor sem causa jurídica, ainda que o erro tenha sido cometido pelo devedor.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 290, 422, 876, 884 e 885; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n.
1041196-84.2024.8.11.0041
, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2025, DJE 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1014051-97.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Liliane Carlot
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Repetição de Indébito movida por
COFCO International Brasil S.A. (sucessora de Nidera Sementes Ltda.)
.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida à restituição da quantia de R$ 535.630,36 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o pagamento indevido (15/08/2016) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a constituição em mora.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que foi indevidamente revogada decisão anterior que deferira produção de prova oral, sem que houvesse nova designação de audiência de instrução e julgamento, em afronta ao princípio da ampla defesa.

Afirma que existem testemunhas capazes de comprovar que a Apelada foi previamente cientificada de que não deveria realizar pagamento à cessionária, pois o crédito já não existia à época.

No mérito, alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o erro no pagamento decorreu de ato exclusivo da Apelada, que efetuou indevidamente dois pagamentos, sendo um para a Apelante e outro para a empresa Fertimig, mesmo não havendo mais crédito disponível.

Alega que, por isso, quem deve responder por eventual restituição é a empresa cessionária, não a cedente. Acrescenta que a cláusula 4ª do instrumento de cessão de crédito previa expressamente que, na inexistência de crédito, a Apelante seria a única responsável perante a cessionária, afastando qualquer obrigação de restituir valores à COFCO.

Sustenta, ainda, que houve regular quitação da obrigação pela COFCO à Apelante, não se tratando de pagamento indevido, e sim de erro operacional da própria Autora, que deveria assumir os riscos decorrentes de sua má gestão financeira.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da instrução probatória ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Apelante, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito, ou, pela improcedência do pedido inicial, com a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. 317671509.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Nidera Sementes Ltda., atual COFCO International Brasil S.A., ajuizou Ação de Repetição de Indébito em face de Liliane Carlot, sob o argumento de que, na qualidade de compradora, celebrou com a Requerida Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos com Preço Fixo, por meio do qual se comprometeu a entregar 10.000 sacas de soja da safra 2015/2016, ao valor de R$ 65,30 (sessenta e cinco reais e trinta centavos) por saca, totalizando o montante bruto de R$ 653.000,00 (seiscentos e cinquenta e três mil reais).

Alegou em sua inicial que a Requerida entregou apenas 8.621 sacas, gerando um crédito líquido de R$ 555.060,61 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, sessenta reais e sessenta e um centavos), dos quais R$ 535.630,36 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos) foram objeto de cessão à empresa Fertimig Fertilizantes Ltda., com anuência expressa da própria Nidera.

Aduziu que em cumprimento ao instrumento de cessão, a Nidera efetuou o pagamento à cessionária Fertimig no valor do crédito cedido em 30/11/2016. Todavia, por equívoco operacional, a Nidera também havia realizado, em 15/08/2016, pagamento do valor integral à própria Requerida, antes da formalização da cessão, implicando pagamento em duplicidade.

Relatou que após tomar ciência do equívoco, a Autora notificou extrajudicialmente a Requerida, requerendo a devolução do valor pago indevidamente, ao que esta respondeu negativamente, alegando que a cessão de crédito havia se tornado sem efeito em razão do pagamento anterior realizado a ela.

Sustentou que a Requerida agiu de má-fé ao celebrar a cessão mesmo tendo ciência do pagamento anterior, ocasionando enriquecimento sem causa, e que o valor pago à Fertimig serviu para liquidar obrigação assumida pela Requerida com a cessionária, em benefício direto desta.

Sob tais argumentos, requereu a condenação da Ré pagamento da quantia erroneamente depositada pela Nidera, no valor de R$ 535.630,36 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data notificação extrajudicial que constituiu a Requerida em mora (30.1.2017) até o efetivo pagamento;

Na contestação apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, foi arguida, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal, diante da falha dos Correios em promover a entrega no endereço indicado na inicial, situado em zona rural. No mérito, apresentou-se negativa geral, visando a evitar os efeitos da revelia e atribuir à parte autora o ônus da prova.

Após a regularização da representação da Requerida, foram apresentadas novas contestações e manifestação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo-se, ainda, ausência de responsabilidade pelo pagamento indevido, sob o argumento de que o valor recebido decorreu de legítima quitação contratual, cabendo à Autora buscar eventual ressarcimento junto à cessionária.

Posteriormente, o Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido da Autora e condenou a Requerida à restituição da quantia de R$ 535.630,36 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o pagamento indevido (15/08/2016) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a constituição em mora.

Irresignada, a Requerida interpôs este Recurso de Apelação, sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral. No mérito, alegou ilegitimidade passiva, aduzindo que não praticou qualquer conduta ilícita, uma vez que o pagamento efetuado pela Autora ocorreu de forma espontânea e legítima, devendo eventual restituição ser exigida da empresa cessionária, Fertimig.

Pois bem.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece guarida.

O julgador é o destinatário da prova (CPC, art. 370), tendo reconhecido, fundamentadamente, que toda a controvérsia era de natureza estritamente documental: contrato de compra e venda, comprovantes bancários, termo de cessão de crédito com anuência expressa das partes e manifestações escritas relativas às notificações extrajudiciais.

A prova testemunhal aventada pela Apelante, sustentada de modo genérico, sem indicação mínima de pertinência estrutural entre a narrativa fática e o objeto da demanda, não possui aptidão para infirmar o que já se encontrava demonstrado de maneira inequívoca nos autos.

A controvérsia não reside em circunstâncias subjetivas, como intenção, dolo ou tratativas extracontratuais, mas, sim, em dados objetivos: (i) valor total do crédito formado; (ii) parte desse crédito cedida a terceiro; (iii) anuência expressa da cedente; (iv) pagamentos realizados; (v) recebimento pela Apelante de quantia que ultrapassa em 28 vezes o crédito remanescente que lhe competia. Não há elemento que demonstre a imprescindibilidade da prova oral.

Em verdade, a pretensão probatória deduzida pela Apelante buscava abrir uma via probatória paralela para infirmar documentos incontroversos, o que o ordenamento jurídico não admite.

Nesse sentido:

Não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova oral em razão da suficiência do conjunto documental e da natureza eminentemente jurídica da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. (TJMT. RAC. N.U 1041196-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025, publicado no DJE 27/10/2025).

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

No mérito, igualmente não prospera a tese recursal.

Com efeito, é incontroverso que a Apelante recebeu, em sua conta bancária, o valor integral de R$ 555.060,61 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, sessenta reais e sessenta e um centavos). Igualmente incontroverso que, por força da cessão de crédito regularmente formalizada, com assinatura e reconhecimento de firma das partes, o crédito de R$ 535.630,36 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos) passou à titularidade da empresa Fertimig. Com isso, restou à Apelante apenas crédito residual de R$ 19.430,25 (dezenove mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos).

Portanto, tudo o que a Apelante recebeu acima desse valor é indevido, por absoluta ausência de causa jurídica. O pagamento integral feito pela Nidera à Apelante, anterior ao pagamento feito à cessionária, não desnatura a cessão. A cessão não se desfaz por conduta unilateral do devedor, especialmente quando formalizada com anuência da cedente, como ocorreu no caso concreto.

A alegação segundo a qual “não havia crédito a ser cedido” porque a cedente já teria recebido pagamento anterior não resiste ao menor exame lógico.

É a própria Apelante que, contraditoriamente, reconhece ter assinado instrumento de cessão após ter recebido valor que agora diz extinguir o crédito. Se assim fosse, a Apelante teria celebrado cessão ficta, sem objeto, o que é incompatível com a boa-fé objetiva (CC, art. 422).

Não há respaldo jurídico para interpretar a cessão como ineficaz apenas para proteger a vantagem econômica indevida da cedente.

O sistema de repetição de indébito, tal como estruturado nos arts. 876, 884 e 885 do Código Civil é claro: Todo aquele que recebe o que não lhe é devido está obrigado a restituir.

A lei não distingue erro justificável ou erro censurável, nem exige má-fé do recebedor. A restituição decorre da simples ausência de causa jurídica para a transferência patrimonial. Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na equidade e na vedação ao enriquecimento sem causa.

O enriquecimento da Apelante é manifesta e matematicamente demonstrado: recebeu 28 vezes mais do que lhe era juridicamente devido, enquanto a Nidera desembolsou em duplicidade o valor cedido.

A tese de que “quem paga mal, paga duas vezes” não se aplica ao caso, por uma razão elementar: a Apelante não era mais titular do crédito cedido, de modo que o pagamento a ela realizado é juridicamente ineficaz quanto ao montante cedido, e, portanto, indevido.

O pagamento feito à FERTIMIG não é pagamento “a terceiro não credor”, mas a legítima credora cedida, titular do crédito perante a devedora, nos termos do art. 290 do Código Civil.

Dizer que a Nidera deveria cobrar da cessionária, e não da Apelante, significa inverter toda a estrutura legal da cessão de crédito.

O débito da Nidera perante a FERTIMIG foi validamente extinto com o pagamento realizado, enquanto o pagamento à Apelante, por sua vez, não extinguiu qualquer obrigação líquida, certa e exigível, pois a cedente já não era titular daquele crédito.

Assim, a Apelante figura precisamente no polo passivo correto: é ela quem recebeu valor que jamais lhe pertenceu. A legitimidade passiva decorre de sua posição material como destinatária do indébito. Mais ainda: é ela quem permanece enriquecida às custas da Autora, enquanto a Fertimig recebeu apenas o crédito a que fazia jus.

Diante de todas essas considerações, fica evidente que a sentença analisou corretamente a matéria, aplicando de forma adequada a legislação civil e processual pertinente, e julgou com acerto ao determinar a restituição dos valores indevidamente recebidos, com os devidos encargos legais.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025